Tribunal: TJSP
Processo: 1017423-41.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Suspensão
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Servidor Público Estadual. Sindicância. Penalidade de Suspensão. Pretensão do autor à anulação do ato administrativo que determinou a aplicação de penalidade administrativa de suspensão, nos autos de Sindicância administrativa.
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. Sindicância administrativa disciplinar realizada com observância dos princípios do contraditório e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Servidor Público Estadual. Sindicância. Penalidade de Suspensão. Pretensão do autor à anulação do ato administrativo que determinou a aplicação de penalidade administrativa de suspensão, nos autos de Sindicância administrativa.
DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. Sindicância administrativa disciplinar realizada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5o, LV da Constituição Federal. O ato administrativo deve obediência aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, cabendo ao Poder Judiciário apreciar os limites do ato administrativo, sem adentrar ao seu mérito. Ausência de vícios na Sindicância administrativa disciplinar e penalidade aplicada. Autoridade administrativa competente para instaurar e aplicar a penalidade. Inteligência do art. 260, da Lei no 10.261/1968. Conversão da pena em multa facultada ao julgador administrativo, não sendo obrigatória. Observância dos arts. 250 a 254, da Lei no 10.261/1968. Desnecessidade de reunião de procedimentos administrativos, ante ausência de prejuízo do julgamento separado.
R. sentença de improcedência mantida.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017423-41.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante CELSO
ROGÉRIO VALADA LIRIO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017423-41.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 2/21
VOTO No 16.818 (processo digital)
APELAÇÃO No 1017423-41.2019.8.26.0114
No NA ORIGEM: 1017423-41.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS (1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
APELANTE: CELSO ROGÉRIO VALADA LÍRIO
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Mauro Iuji Fukumoto
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM. Servidor Público Estadual. Sindicância. Penalidade
de Suspensão. Pretensão do autor à anulação do ato
administrativo que determinou a aplicação de penalidade
administrativa de suspensão, nos autos de Sindicância
administrativa.
DESCABIMENTO
DA
PRETENSÃO.
Sindicância
administrativa disciplinar realizada com observância dos
princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no
art. 5o, LV da Constituição Federal. O ato administrativo deve
obediência aos princípios da legalidade, razoabilidade e
proporcionalidade, cabendo ao Poder Judiciário apreciar os
limites do ato administrativo, sem adentrar ao seu mérito.
Ausência de vícios na Sindicância administrativa disciplinar e
penalidade aplicada. Autoridade administrativa competente
para instaurar e aplicar a penalidade. Inteligência do art. 260,
da Lei no 10.261/1968. Conversão da pena em multa facultada
ao julgador administrativo, não sendo obrigatória. Observância
dos arts. 250 a 254, da Lei no 10.261/1968. Desnecessidade de
reunião de procedimentos administrativos, ante ausência de
prejuízo do julgamento separado.
R. sentença de improcedência mantida.
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de
tutela provisória de urgência ajuizada por CELSO ROGÉRIO VALADA
LÍRIO em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017423-41.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 3/21
PAULO. Aduz o autor ser servidor público estadual ocupante do cargo de
Técnico da Fazenda Estadual TEFE e que foi instaurado contra si o
processo administrativo disciplinar no 12782-10931/2017, sob o
fundamento de ter ofendido colega de trabalho, sendo-lhe aplicada a
penalidade de vinte dias de suspensão. Sustenta que somente houve uma
desinteligência entre os envolvidos, que culminou em uma troca de
“palavras agressivas”, não havendo qualquer razão significativa para a
aplicação da penalidade disciplinar. Alega que a penalidade foi aplicada
pelo Coordenador da Administração Tributária, e não pelo Secretário de
Estado da Fazenda, caracterizando incompetência da autoridade
sancionadora, bem como que a pena imposta ofende os princípios da
legalidade, impessoalidade, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e
da insignificância. Pugna, inclusive em sede de tutela antecipada, pela
anulação do ato administrativo que determinou a aplicação da penalidade
mencionada, condenando-se a FESP, ainda, pelos danos materiais
decorrentes da suspensão aplicada. Documentos acostados à petição inicial
(fls. 34/198).
Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça ao autor
e indeferida a tutela provisória requerida (fl. 199).
Contestação da FESP (fls. 205/210), com a respectiva
juntada de documentos (fls. 211/454). Réplica às fls. 457/461.
Sobreveio r. sentença de fls. 473/474, proferida em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017423-41.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 4/21
12.12.2019, cujo relatório adoto, que julgou improcedente o pedido, nos
seguintes termos:
“Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.
Deixo de condenar o requerente nos ônus da sucumbência,
por ser beneficiário da assistência judiciária.” (fl. 474)
Apela o autor (fls. 478/495), aduzindo, em síntese, que
há diversas nulidades no processo administrativo disciplinar em comento,
quais sejam: a) incompetência da autoridade que aplicou a penalidade, na
medida em que a pena deve ser aplicada pelo Governador do Estado; b) a
pena aplicada fere os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
eficiência,
razoabilidade,
proporcionalidade
e
insignificância;
c)
necessidade de conexão com o processo administrativo disciplinar
envolvendo a servidora com quem supostamente houve as agressões; d) a
Procuradoria do Estado pediu a aplicação da penalidade de vinte dias de
suspensão, convertendo-os em multa, mas o Coordenador da
Administração Tributária aplicou tão somente a suspensão, o que enseja a
nulidade da pena imposta. Pugna pela reforma integral da r. sentença, a fim
de que seja declarada a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar
em análise.
Recurso tempestivo, isento de preparo em virtude da
gratuidade de justiça deferida em 1o Grau (fl. 199), processado com
contrarrazões (fls. 514/520).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017423-41.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 5/21
A r. sentença foi proferida e publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, e é sob a ótica desse diploma
processual que será analisada sua correção ou não.
Passo a apreciar o recurso de apelação interposto pelo
autor.
Cabe ressaltar, em primeiro lugar, que o Poder Judiciário
deve apreciar os limites do ato administrativo discricionário, sem, contudo,
adentrar ao seu mérito, respeitando a discricionariedade administrativa nos
limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei. Como
bem ensina José dos Santos Carvalho Filho:
“[...] o sistema punitivo na Administração deverá atender a
princípios específicos para a regular aplicação das sanções.
Um deles é o princípio da adequação punitiva (ou
proporcionalidade), pelo qual se incumbe ao administrador
certa margem de discricionariedade para compatibilizar a
conduta e a sanção. Fora desse princípio, a punição é
arbitrária e ilegal, e passível de invalidação pela
Administração ou pelo Judiciário. Outro é o princípio da
motivação da penalidade, necessário para apontar os
elementos
que
comprovam
a
observância,
pelo
administrador, da correlação entre a infração funcional e a
punição imposta. Por essa razão, em tais atos punitivos
devem ser integrados os fatores apurados no processo
administrativo-disciplinar, bem como os fundamentos
jurídicos da punição, rendendo ensejo, por conseguinte, a
que possam tais elementos ser aferidos no Poder
Judiciário.”
Acerca dos limites do controle judicial do processo
administrativo, assim já decidiu o E. STF:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017423-41.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 6/21
“Cumpre advertir, de outro lado, ao contrário do que
postula o ora recorrente, que não assiste, ao Poder
Judiciário, sob pena de transgressão ao postulado
constitucional da separação dos poderes, competência para
incursionar na esfera do mérito administrativo, com o
objetivo 'de aferir o grau de conveniência e oportunidade'
dos atos e deliberações da Administração Pública, como
corretamente assinalou o E. Superior Tribunal de Justiça, no
acórdão ora recorrido (fls. 384):
'Em relação ao controle jurisdicional do processo
administrativo, impõe-se esclarecer que a atuação do Poder
Judiciário circunscrevese ao campo da regularidade do
procedimento, bem como à legalidade do ato demissionário,
sendo-lhe
defesa
qualquer
incursão
no
mérito
administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e
oportunidade.' (grifei).
O acórdão em questão - é importante assinalar - ajusta-se,
no ponto, à orientação jurisprudencial que os Tribunais
firmaram na matéria em análise (RTJ 49/621 - RTJ 79/318 -
RTJ 131/1101-1102 - RDA 130/186 - RF 229/221 - RF
231/210 - RF 235/199), reconhecendo, expressamente, que,
nesse tema, os juízes e Tribunais somente não podem
examinar a utilidade, a oportunidade e a necessidade da
punição disciplinar (RTJ 100/1381).
Cabe destacar, ainda, que esse entendimento tem apoio na
melhor
doutrina
(THEMISTOCLES
BRANDÃO
CAVALCANTI, 'Do Mandado de Segurança', p. 109, 5a ed.,
1966, Freitas Bastos; CASTRO NUNES, 'Do Mandado de
Segurança e de Outros Meios de Defesa contra Atos do
Poder Público', p. 182, item n. 106, 7a ed., 1967, Forense;
DIÓGENES GASPARINI, 'Direito Administrativo', p. 386,
1989,
Saraiva;
VICENTE
GRECO
FILHO,
'Tutela
Constitucional das Liberdades', p. 159, 1989, Saraiva;
DIOMAR ACKEL FILHO, ''Writs' Constitucionais', p. 70/71,
1988, Saraiva; ANTONIO CARLOS DE ARAÚJO CINTRA,
'Motivo e Motivação do Ato Administrativo', p. 166/180, item
n. 44, 1979, RT; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, 'Do Mandado
de Segurança', p. 170/172, item n. 98, 1974, Bushatsky -
EDUSP; CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO, 'Do
Mandado de Segurança', 'in' RDP, vol. 55-56/333; SEABRA
FAGUNDES, 'O Controle dos Atos Administrativos pelo
Poder Judiciário', p. 148/159, item n. 72, 4a ed., 1967,
Forense, v.g.)” (Recurso em Mandado de Segurança 25574,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017423-41.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 7/21
Rel. Min. CELSO DE MELLO, julgado em 08.06.2006,
publicado em DJ 16.06.2006 destaque em negrito no
original)
No mesmo sentido, encontram-se precedentes desta Corte
de Justiça proferidos em casos análogos ao destes autos:
“Apelação Cível Processo Administrativo Disciplinar
Município de Leme Autor que determinou a contratação de
serviço de manutenção sem prévio empenho Prescrição da
penalidade não configurada Infração que, ao menos em
tese, não pode ser configurada como de natureza leve, como
afirma o autor
Prazos prescricionais previstos na
legislação de regência observados
Penalidade de
suspensão pelo prazo de trinta dias que não se mostra
desarrazoada ou desproporcional Assédio moral ou intuito
persecutório do processo administrativo não demonstrado
Processo administrativo que observou o contraditório e a
ampla defesa Impossibilidade de análise do mérito da
decisão, quando motivada e atendidos os princípios da
legalidade, razoabilidade e proporcionalidade Ausência
de vício formal ou violação aos princípios que regem os
atos administrativos Ação julgada improcedente na origem
Recurso de apelação desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
1002716-38.2019.8.26.0318; Relatora: Luciana Bresciani;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Leme -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de
Registro: 31/03/2020)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
SUSPENSÃO.
O
controle
jurisdicional
dos
processos
administrativos
disciplinares se limita à observância do procedimento, à luz
dos princípios do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa, vedado o exame do mérito administrativo.
Relatório
da
sindicância
inconclusivo.
Portaria
de
instauração do processo administrativo disciplinar genérica,
que não permite conhecer os fatos e a autoria. Ausência de
abertura de prazo para recurso. Presença de possíveis vícios
formais e ilegalidades, em análise perfunctória, que podem
macular o processo administrativo disciplinar. RECURSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017423-41.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 8/21
NÃO
PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2171208-57.2019.8.26.0000; Relator: Alves Braga Junior;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Rio
Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
31/10/2013; Data de Registro: 06/09/2019)
“APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Pretensão de anulação
da penalidade de suspensão Impossibilidade - Motivos
válidos que embasaram a penalidade Mérito da decisão
administrativa que, em regra, não pode ser analisado pelo
Poder Judiciário, competindo-lhe apenas exercer o controle
de legalidade do ato
Aplicação da penalidade que
obedeceu aos princípios constitucionais sancionatórios da
proporcionalidade
e
razoabilidade

Sentença
de
procedência reformada
Recurso da Municipalidade
provido Recurso da autora prejudicado.” (TJSP; Apelação
Cível 1001414-27.2017.8.26.0323; Relatora: Maria Laura
Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro
de Lorena - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2019;
Data de Registro: 11/02/2019)
O art. 5o, LV da Constituição Federal1 assegura o
contraditório e ampla defesa, inclusive àqueles que possuem controvérsias
com a Administração Pública, e, no caso concreto, observa-se que o devido
processo legal foi devidamente observado no âmbito da Sindicância
Administrativa Disciplinar instaurada em desfavor do autor, que culminou
na sua penalização, consoante se demonstrará a seguir.
Infere-se dos autos que o autor, ocupante do cargo de
Técnico da Fazenda Estadual TEFE, pretende a anulação da penalidade
1 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório
e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017423-41.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 9/21
de suspensão por vinte dias aplicada no bojo da Sindicância no
12782-10931/2017 (fls. 211/454), sob a alegação de que referido
procedimento administrativo é eivado de diversas nulidades.
1. Quanto à alegação de incompetência da autoridade
administrativa que aplicou a penalidade:
A primeira das nulidades apontadas pelo autor em seu
recurso de apelação consiste na alegação de incompetência da autoridade
administrativa que aplicou a penalidade. Sobre esse ponto, sustenta o
apelante que a penalidade deveria ter sido aplicada pelo Governador do
Estado de São Paulo, e não pelo Coordenador da Administração Tributária.
Sem razão, contudo, o apelante. Isto porque, no caso em
tela, o Coordenador da Administração Tributária, que determinou a
instauração da sindicância (fls. 317/321) e aplicou a penalidade (fls.
443/445) é autoridade administrativa competente para a aplicação da
penalidade, consoante a seguir se expõe.
O art. 260, da Lei no 10.261/1968 (Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo) estabelece o rol das
autoridades administrativas responsáveis pela aplicação de cada uma das
penalidades administrativas cabíveis, da seguinte maneira:
“Artigo 260 - Para aplicação das penalidades previstas no
artigo 251, são competentes:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017423-41.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 10/21
I - o Governador;
II - os Secretários de Estado, o Procurador Geral do Estado
e os Superintendentes de Autarquia;
III - os Chefes de Gabinete, até a de suspensão;
IV - os Coordenadores, até a de suspensão limitada a 60
(sessenta) dias; e
V - os Diretores de Departamento e Divisão, até a de
suspensão limitada a 30 (trinta) dias.
Parágrafo único - Havendo mais de um infrator e
diversidade de sanções, a competência será da autoridade
responsável pela imposição da penalidade mais grave.”
(grifei e negritei)
Nos termos do referido dispositivo legal, entende-se que,
a depender da penalidade a ser aplicada, somente determinada autoridade é
competente para praticar o ato.
Em se tratando da penalidade de suspensão, esta
penalidade pode ser aplicada tanto pelo Governador (inciso I), como pelos
Secretários de Estado, Procurador Geral do Estado, Superintendentes de
Autarquia (inciso II), Chefes de Gabinete (inciso III), Coordenadores, caso
a suspensão seja de até sessenta dias (inciso IV) e pelos Diretores de
Departamento e Divisão, nas suspensões de até trinta dias (inciso V).
Há,
com
isso,
multiplicidade
de
autoridades
administrativas competentes para aplicar a sanção administrativa de
suspensão, penalidade esta imposta em desfavor do autor, no caso ora em
apreço.
No caso em tela, verifica-se que foi aplicada a penalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017423-41.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 11/21
de suspensão pelo período de vinte dias (fls. 443/445), penalidade esta que
pode ser aplicada por quaisquer das autoridades elencadas no art. 260, I a
IV, da Lei no 10.261/1968, dentre as quais destaca-se o Coordenador da
Secretaria da Administração Tributária (inciso IV).
Por essa razão, não se vislumbra a alegada
incompetência da autoridade administrativa que aplicou a penalidade
imposta ao autor (fls. 443/445), haja vista que foram respeitadas as regras
de competência previstas no art. 260, da Lei no 10.261/1968.
2. Quanto à alegação de nulidade da sanção imposta:
Sustenta também o autor que a penalidade imposta pela
autoridade administrativa viola princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e insignificância.
Alega, ainda, com relação à penalidade cominada, que a
autoridade administrativa deixou de levar em consideração a manifestação
da Procuradoria do Estado no sentido de conversão da penalidade de
suspensão por vinte dias em multa.
Esclareça-se que as infrações disciplinares cabíveis e
suas respectivas hipóteses de configuração estão previstas nos arts. 251 a
259, da Lei no 10.261/1968. Especificamente no tocante às espécies de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017423-41.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 12/21
infrações e às sanções de repressão e suspensão, destacam-se os arts. 251 a
254, do referido Estatuto, in verbis:
“Artigo 251 - São penas disciplinares:
I - repreensão;
II - suspensão;
III - multa;
IV - demissão;
V - demissão a bem do serviço público; e
VI - cassação de aposentadoria ou disponibilidade
Artigo 252 - Na aplicação das penas disciplinares serão
consideradas a natureza e a gravidade da infração e os
danos que dela provierem para o serviço público.
Artigo 253 - A pena de repreensão será aplicada por escrito,
nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos
deveres.
Artigo 254 - A pena de suspensão, que não excederá de 90
(noventa) dias, será aplicada em caso de falta grave ou de
reincidência.
§ 1o - O funcionário suspenso perderá todas as vantagens e
direitos decorrentes do exercício do cargo.
§ 2o - A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá
converter essa penalidade em multa, na base de 50%
(cinqüenta
por
cento)
por
dia
de
vencimento ou
remuneração, sendo o funcionário, nesse caso, obrigado a
permanecer em serviço.”
Os supracitados dispositivos legais prevêem as infrações
disciplinares de repreensão e de suspensão. A repreensão deve ser aplicada
nos casos em que o servidor aja descumprindo com seus deveres
funcionais ou com indisciplina (art. 253), ao passo que a pena de
suspensão é caracterizada pelo cometimento de falta grave ou reincidência
(art. 254).
Não obstante as previsões explanadas no parágrafo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017423-41.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 13/21
acima, o art. 252 dispõe que as penalidades administrativas devem ser
aplicadas de acordo com a natureza e gravidade da infração, bem como os
danos que as infrações vierem a causar ao serviço público. Assim, cabe à
autoridade administrativa apurar os fatos, para em seguida aplicar a devida
penalidade, se o caso.
Consoante os elementos constantes nos presentes autos,
verifica-se que o Coordenador da Administração Tributária proferiu
despacho determinando a instauração de Sindicância em face do autor (fl.
317), com a seguinte fundamentação:
“O relatório de Apuração preliminar (fls. 44/47) concluiu
pela ocorrência de indícios de infração ao artigo 241, VI,
da Lei no 10.261/68 (dever de tratar com urbanidade as
pessoas), por parte do TEFE Celso Rogério Valadas Lirio,
ao xingar em voz alta, repetidas vezes, durante discussão
acalorada, a TEFE Renata de Paula Moscardini, em
questão envolvendo movimento grevista da categoria a qual
ambos pertencem.
(...)
Assim, para definitiva elucidação dos fatos, torna-se
necessária a instauração de sindicância nos termos dos
artigos 272 e 273, da lei no 10.261/68,considerando que a
transgressão estatutária poderá, se comprovada, acarretar a
aplicação da pena de repreensão prevista no artigo 253, do
já citado Estatuo Funcional.
Desse modo, instaure-se a sindicância, nos termos do artigo
273 c/c artigo 260, inciso IV, da Lei no 10.261/68.” (fl. 317)
Ocorre, contudo, que, após a apuração dos fatos e
produção de prova no curso da instrução da Sindicância, o Coordenador da
Administração Tributária reputou que “considerando que a discussão
causou abalo no funcionamento normal da repartição, que já estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017423-41.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 14/21
enfrentando dificuldades em função da greve notificada nos autos, a
conduta do sindicado fica caracterizada como falta grave, sujeita à pena
de suspensão” (fl. 443).
Diante
desse
cenário,
não
vislumbro
qualquer
irregularidade quanto à cominação da pena pela autoridade
administrativa competente, na medida em que, após a apuração dos
fatos ocorridos, entendeu pela caracterização de falta grave do autor,
ensejando a aplicação da penalidade de suspensão, com fundamento nos
arts. 252 e 254, da Lei no 10.261/1968.
Ainda, a autoridade entendeu que não seria o caso de
conversão da penalidade de suspensão em multa, fundamentando que “a
aplicação da pena atende aos pressupostos contidos no art. 252, da Lei no
10.261/68, razão pela qual entendo não ser o caso de sua conversão em
multa” (fls. 443).
Quanto a esse ponto, a autoridade administrativa detém
discricionariedade para determinar que a penalidade seja ou não convertida
em multa.
Ora, o dispositivo é claro no sentido de que a autoridade
que aplicar a pena de suspensão poderá converter essa penalidade em
multa (§2o do art. 253 da Lei no 10.261/1968).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017423-41.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 15/21
Não entendendo a autoridade administrativa ser caso de
conversão, não há de falar em violação aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e
insignificância, eis que tal decisão foi devidamente fundamentada e conta
com amparo normativo.
Por fim, não se desconhece que a Procuradoria de
Procedimentos Disciplinares, ao emitir “Relatório Final” acerca da
Sindicância instaurada (fls. 429/435), manifestou-se pela conversão da
penalidade de suspensão em multa.
Ocorre, contudo, que tal relatório não vincula a
autoridade administrativa julgadora, mas apenas corresponde a elemento
complementar à instrução processual. A autoridade administrativa possui
discricionariedade para, diante das provas produzidas, aplicar as
penalidades que entender como adequadas a cada caso, dentro das
previsões legais, pautando-se, ainda, pelos critérios de conveniência e
oportunidade no que toca às conversões da penalidade em multa
pecuniária.
Nesse mesmo sentido, colaciono julgado deste E.
Tribunal de Justiça no qual se reconhece a faculdade do julgador
administrativo de converter a penalidade de suspensão em multa ou não:
“MANDADO DE SEGURANÇA. Processo administrativo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017423-41.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 16/21
disciplinar. Pretensão à anulação de parecer exarado pela
Consultoria Jurídica da Secretaria de Segurança Pública.
Alegada falta de fundamentação quanto ao não acolhimento
da penalidade recomendada pelo Conselho da Polícia Civil e
pelo Delegado Geral de Polícia. Conversão da pena de
suspensão em pena de multa que é mera faculdade da
Administração Pública. Inteligência da LCE no 207/79.
Juízo de conveniência e oportunidade quanto à conversão
que compete exclusivamente à autoridade competente para
aplicar a penalidade. Falta de fundamentação não
verificada.
Consultoria
Jurídica
da
Secretaria
de
Segurança Pública que não tem o dever de opinar pelo
acolhimento ou não da recomendação exarada por outros
órgãos opinativos, mas sim de expor as suas próprias razões
técnicas a respeito da punibilidade do servidor e da sanção
que julga aplicável. Órgão que não tem o dever de analisar e
afastar detidamente todos os argumentos apresentados por
outros órgãos consultivos e opinativos para que seu parecer
seja válido. Pareceres exarados pelo Conselho da Polícia
Civil e pelo Delegado Geral de Polícia que, por sua vez,
discordaram da penalidade de demissão recomendada pela
autoridade processante, sem expor as razões para tanto.
Impetrante que busca apenas se beneficiar do parecer que
lhe é mais benéfico, ignorando a independência de cada um
dos órgãos opinativos. Caráter não vinculante dos
pareceres. Ordem denegada. Sentença mantida. Recurso não
provido. (TJSP; Apelação Cível 1053897-34.2018.8.26.0053;
Relatora: Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 18/10/2019; Data de Registro: 18/10/2019)
Em assim sendo, não há que se falar em nulidade da
penalidade aplicada ao autor em virtude da Sindicância instaurada,
inexistindo razão para a anulação do ato administrativo que
determinou o cumprimento da pena pelo servidor ao invés de lhe
aplicar multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017423-41.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 17/21
3. Quanto à alegação de necessidade de reunião de
procedimentos administrativos disciplinares
Conforme já apontado, tem-se que foi instaurada
Sindicância em face do autor (no 12782-10931/2017), a partir de
representação da servidora Renata de Paula Morcardini, para apuração de
eventual irregularidade funcional praticada pelo autor.
Concomitantemente, o autor formulou Representação
perante a autoridade administrativa competente para que fosse instaurado
procedimento administrativo disciplinar contra a servidora com a qual teve
o desentendimento, culminando na instauração do PAD no
31820-158399/2017 (fls. 353/363), a fim de que fosse aplicada penalidade
administrativa à servidora.
Ao apresentar alegações finais na Sindicância (fls.
419/425), o autor requereu a unificação dos procedimentos administrativos
(fls. 419/421). A Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, ao emitir
“Relatório Final” acerca da Sindicância instaurada (fls. 429/435),
manifestou-se pela impossibilidade de reunião dos procedimentos,
adotando a seguinte fundamentação:
“(...)
A preliminar de reconhecimento de conexão e juntada do
processo 31820-158399/2017 nestes autos para uma única
decisão deve ser afastada.
Não existe previsão legal para o reconhecimento de conexão
após a elaboração de Portaria, sendo certo que seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017423-41.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 18/21
reconhecimento somente poderá ocorrer até a sua baixa.
Como no caso em tela a Portaria desse processo foi baixada
em 26/06/2017 e a peça inaugural do processo 158399/2017,
que tramita na 11a Unidade Processante, em novembro de
2018, com audiência de interrogatório designada para 14 de
agosto de 2019, sendo distintos os prazos prescricionais,
inviável a unificação destes processos.” (fls. 430/431)
Verifica-se que a Procuradoria de Procedimentos
Disciplinares apontou a inexistência de previsão legal para reconhecimento
de conexão de procedimentos administrativos após a elaboração das
Portarias de instauração.
Ademais
disso,
apesar
de
ambos
processos
administrativos envolverem a mesma situação fática (discussão entre o
autor e a servidora Renata de Paula Morcardini em 06.12.2016), tratam de
pretensões diversas, na medida em que cada qual pretende o
reconhecimento de conduta inadequada por parte do servidor representado.
Na Sindicância no 12782-10931/2017, está sendo
analisada representação formulada pela servidora em face do autor. Já no
Procedimento Administrativo Disciplinar no 31820-158399/2017, a
Representação foi feita pelo autor contra a servidora
.
Em outras palavras, o mero fato de os processos
administrativos decorrerem de um mesmo fato não implica obrigatoriedade
de reunião dos procedimentos. A separação dos procedimentos permite que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017423-41.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 19/21
seja analisada de maneira pormenorizada se, durante o desentendimento
entre os servidores, algum destes cometeu infração disciplinar, para, em
seguida, aplicar a penalidade cabível.
Não obstante, não se verifica qualquer prejuízo na
ausência de reunião dos processos administrativos, pois ambos se
sujeitaram à devida instrução processual, com a colhidas de provas, oitiva
das partes e de testemunhas e manifestações dos órgãos oficiais.
Ainda, a alegação do apelante de que “até a presente
data a acusadora e também acusada não fora julgada e processo está indo
para a vala da prescrição” (fl. 492) não se mostra correta, pois de acordo
com a documentação acostadas aos autos, o procedimento instrutório está
sendo realizado, a fim de se apurar os fatos e verificar se de fato a
servidora cometeu infração disciplinar.
Desse modo, não comporta provimento a pretensão do
autor de que seja declarado nulo o ato administrativo que lhe
determinou a aplicação de penalidade, sob argumento de necessidade
de reunião dos processos administrativos.
Assim, em razão do apresentado, pese o esforço
argumentativo do recorrente, não estão presentes os vícios apontados pelo
mesmo em relação à Sindicância instaurada em seu desfavor, devendo ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017423-41.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 20/21
mantido o ato administrativo impugnado, consistente na sua suspensão por
20 dias, mantendo-se a r. sentença de improcedência do pedido.
Não há que se proceder à majoração dos honorários
advocatícios em grau recursal, uma vez que o autor não foi condenado ao
pagamento de referida verba pelo Il. Juiz Singular, que assim o fez por ser
o autor beneficiário da justiça gratuita.
Apenas observo não ser caso de fixar os ônus
sucumbenciais, nesta oportunidade, sob pena de ferir o princípio do “non
reformatio in pejus”, considerando que não houve insurgência da Fazenda
Pública quanto ao não arbitramento dos ônus sucumbenciais em 1o Grau.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que
as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu,
pois, “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ
EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação do autor, mantendo-se a r.
sentença de improcedência do pedido, pelos seus próprios fundamentos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017423-41.2019.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 21/21
acrescidos daqueles ora apresentados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora